Tribunal: TJPA
Processo: 0010802-22.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010802-22.2007.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, TRANSBCAMPOS LTDA, AUTOVIARIA BRAGANTINA LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, TRANSURB LTDA, TRANSPORTES MARITUBA LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM ANOS ANTERIORES A CF/88 E BENEFICIADOS COM A EXTENSÃO DO ART.42, § 2º DA LEI Nº.8.987/95. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, INCISO XXI E 175, CF/88 E AO ART. 14º DA LEI Nº 8987/95. PRECARIEDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. SEM RESPALDO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, TRANSBCAMPOS LTDA, AUTOVIARIA BRAGANTINA LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, TRANSURB LTDA, TRANSPORTES MARITUBA LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13614070) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformados, os agravantes suscitam, inicialmente,

do descabimento do julgamento monocrático.

Aludem da possibilidade de apreciação da questão controvertida - anulação de ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Aduzem da Lei de Concessões (8.987/95) - violação ao art. 42, §§ 2° e 3° - incidência sobre os municípios.

Pontuam sobre a inobservância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal e ao direito da participação da concorrência.

Asseveram do cerceamento à participação na concorrência – inobservância ao fim da licitação.

Sustentam da

proteção da confiança, segurança jurídica e direito adquirido.

Alegam do não cabimento da multa identificada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante esses argumentos, requerem o processamento do presente agravo e o seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para dar provimento a peça recursal e, por fim, o prequestionamento de todas as matérias recorridas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14758181).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Compulsando os autos, os agravantes vinham prestando um serviço essencial e indisponível no Município de Belém de forma irregular, mesmo que tenham sido beneficiados com a extensão de eficácia do artigo 42, §2º da lei 8.987/95, pois, jamais se submeteram
a licitação pública.

Com efeito, a Lei 8.66693, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 2º, afirma que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões
e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação
, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Logo, para que o contrato de concessão e permissão tenha validade, necessita ter sido pactuado por meio de processo licitatório (art. 175, caput, da Constituição Federal), sob pena de ser considerado inválido, pois referido artigo constitucional impõe a realização de processo licitatório para a concessão da prestação de serviços públicos.

Assim, sob a forma de contrato de concessão, a licitação é obrigatória nos termos do artigo 175 da CF/88 e do art. 14 da Lei 8.987/95, os quais dispõem sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
in verbis:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

A Lei nº 8987/95

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Por sua vez, os artigos 42 e 43 da Lei 8987/95 estabelece regra de transição para as contratações celebradas antes da sua vigência, reconhecendo sua validade somente pelo prazo de duração do contrato ou, naquelas de caráter precário, com prazo vencido ou indeterminado, limitando a validade ao tempo necessário para a realização da licitação destinada às contratações futuras, que deverão respeitar prazo limite,
verbis:

Art. 42. As concessões de serviço [] público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.

§ 1o Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

§ 2o As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.

Do texto legal epigrafado, ressoa, em última análise que, a partir da edição da Lei nº 8987/95, nenhum contrato de concessão de serviço público poderia firmar-se à míngua do prévio procedimento de licitação; e que quaisquer contratos de concessão de serviço público em curso ao tempo da edição da lei, teria sua vigência respeitada somente até o termo de duração do contrato, após o que deveria o Poder Público promover nova contratação pela via da licitação.

Desse modo, nenhum contrato de concessão pode ser celebrado ou renovado sem o cumprimento da exigência de licitação, pois, como de conhecimento, a Administração Pública é norteada pelos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição da República, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, não pode a administração pública realizar ou manter contratos administrativos sem a prévia realização de licitação, salvo nos casos de imperiosa urgência e necessidade de atendimento a direitos fundamentais da coletividade, aferíveis conforme cada caso concreto, cuja burocracia procedimental da licitação possa implicar em frustração da eficiência e efetividade da atividade administrativa, situação não demonstrada nos autos.

Logo, conclui-se que a exigibilidade da licitação é proveniente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Carta República, não podendo admitir-se um longo lapso temporal, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.98795, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido.

Neste sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado:

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO DE TRANSPORTE - NATUREZA JURÍDICA - REAJUSTE DE TARIFAS. 1. A relação jurídica que se estabeleceu entre as empresas de transporte e o Estado de Minas Gerais intitulou-se, a tecnicamente, de permissão/concessão.
2. A Constituição Federal de 1988 alterou profundamente o regime das permissões, passando a exigir, como já o fazia para as concessões, a prévia licitação.
3. Mesmo tendo em comum a prévia licitação, a permissão permanece como precária e alterável por iniciativa da Administração, enquanto a concessão garante a revisão de cláusulas. 4. Permissão outorgada antes da Carta de 88 que não enseja possibilidade de revisão de preço das tarifas, prática só autorizada para as concessões - Precedentes desta Corte (REsp 410.367/MG e REsp 403.905/MG) . 5. Recurso especial improvido"

(REsp 400.007/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 07.04.03);

RECURSO ESPECIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRO-RJ. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença no ponto em que diz respeito à necessidade de procedimento licitatório, no prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado da ação. 2. Inconcebível que se imagine privilegiar o interesse privado da empresa recorrida, no eventual direito de ser indenizada, mantendo a perpetuação de um contrato reconhecido como nulo pela ausência de licitação. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público, não estando condicionado o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização, que deve ser pleiteada nas vias ordinárias"

(AgRg no REsp 1139802/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 9402, DO ESTADO DO PARANÁ.
DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE "SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA". MANUTENÇÃO DE "OUTORGAS VENCIDAS EOU COM CARÁTER PRECÁRIO" OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulá-las e fiscalizálas. Preservação da continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de "outorgas vencidas, com caráter precário" ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995.
Sucede que a reprodução do texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB88 --- "[i]incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos
". 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 9402 do Estado do Paraná.

(ADI 3521, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 28092006, DJ 16-03-2007 PP-00020 EMENT VOL02268-02 PP-00340 RT v. 96, n. 861, 2007, p. 95-106) Grifado

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.
PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE TARIFAS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE LICITAÇAO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
. NATUREZA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 07/STJ. I - Este Sodalício já se manifestou a respeito do tema, por meio de diversos julgados oriundos do Estado de Minas Gerais, tendo a jurisprudência firmado entendimento no sentido de que não é cabível cogitar-se indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, em face da ocorrência de tarifas deficitárias, tendo em vista a inexistência de prévia licitação e em atendimento à supremacia do interesse público. Precedentes: REsp 443.796/MG, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 03/11/03; REsp 400.007/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/04/03 e REsp nº 403.905/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 06/05/02. II - Para se concluir que o contrato em comento se trata de concessão e não de permissão de serviço público, necessário o reexame do substrato fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 07/STJ, porquanto a Corte a quo concluiu que o contrato em comento é de permissão. Precedente: AgRg no REsp nº 437.620/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 01/07/04. III - Agravo regimental improvido"

(AgRg no REsp 739.987/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 19.12.05).

Desse modo, não há falar-se em preterição de direitos dos agravantes, uma vez que a prorrogação do contrato de permissão por longo prazo, não pode ser acolhida para justificar a manutenção do serviço ou a impossibilidade de realizar o procedimento, visto que tratam de suposto direito econômico das empresas que não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação.

Ademais, as empresas agravantes nunca se submeteram a
licitação,
havendo claro desrespeito ao princípio da legalidade, este base de todo o ordenamento jurídico pátrio, emanado do Estado de Direito, o que veda o reconhecimento de qualquer efeito jurídico as Ordens de Serviço, pois, a licitação é o mecanismo capaz de assegurar a legalidade no âmbito contratual da Administração Pública, sendo o procedimento licitatório, por força de imperativo constitucional, quem assegura a existência válida e eficácia dos pactos administrativos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023